Tribunal: TRF3
Processo: 5005173-31.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
119/151)

5005173-31.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O recurso é manifestamente inadmissível. Por primeiro, do quanto exposto, fica evidente que a parte agravante questiona, em verdade, decisão antecedente que restou irrecorrida a tempo e modo.

Na singularidade, a primeira decisão foi expressa ao restringir os efeitos da tutela aos profissionais estrangeiros a se apresentarem no “Popload Festival” no dia 15/11/2018. Referido provimento jurisdicional foi prolatado em 31/10/2018, com intimação das partes em 05/11/2018. Somente em 24 de janeiro de 2019 foi requerida a extensão da liminar para shows futuros, que foi negada. Daí a decisão ora agravada que manteve a interlocutória anterior. O presente agravo foi protocolizado em 06.03.2019.

Cuida-se, portanto, de hipótese e

Inteiro teor:
119/151)

5005173-31.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O recurso é manifestamente inadmissível. Por primeiro, do quanto exposto, fica evidente que a parte agravante questiona, em verdade, decisão antecedente que restou irrecorrida a tempo e modo.

Na singularidade, a primeira decisão foi expressa ao restringir os efeitos da tutela aos profissionais estrangeiros a se apresentarem no “Popload Festival” no dia 15/11/2018. Referido provimento jurisdicional foi prolatado em 31/10/2018, com intimação das partes em 05/11/2018. Somente em 24 de janeiro de 2019 foi requerida a extensão da liminar para shows futuros, que foi negada. Daí a decisão ora agravada que manteve a interlocutória anterior. O presente agravo foi protocolizado em 06.03.2019.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que houve preclusão em sua modalidade temporal a respeito da matéria anteriormente decidida pelo juízo de primeiro grau, fato que impossibilita reabrir-se a discussão sobre o assunto.

Aqui o debate está adstrito ao âmbito processual. Isto porque a despeito das alegações e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados pela agravante, o fato é que a limitação constante da decisão agravada não pode ser revista no âmbito deste recurso.

Diante de uma decisão – como aquela primeira que deferiu a suspensão da exigibilidade apenas em relação aos contratos com artistas estrangeiros que iam se apresentar no Popload Festival – a parte que se julga sujeita ao gravame – não houve deferimento do pedido para eventos futuros - tem um dentre dois caminhos: (a) ou aceita a decisão (b) ou recorre.

Na singularidade, a parte, quando o ato judicial já estava precluso e diante de novo evento, pleiteou a extensão dos efeitos de tutela quando esta já estava acobertada por imutabilidade.

Ademais, a segunda decisão que negou o pleito de ampliação da liminar, na verdade apenas manteve a decisão precedente que, repita-se, estava preclusa. Em verdade, a intenção do agravante é reformar o primeiro ato jurisdicional: o precluso. É este que causou o gravame, não o segundo.

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005173-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: POPLOAD SERVICOS JORNALISTICOS S/S LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933-A

AGRAVADO: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONS REG DO EST DE SAO PAUL, SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SATED/SP, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARTHA MACRUZ DE SA - SP87543

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005173-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: POPLOAD SERVICOS JORNALISTICOS S/S LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933-A

AGRAVADO: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONS REG DO EST DE SAO PAUL, SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SATED/SP, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARTHA MACRUZ DE SA - SP87543

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por POPLOAD SERVIÇOS JORNALÍSTICOS S/S LTDA - EPP contra decisão que indeferiu o pedido de extensão da liminar para eventos futuros, mantendo a decisão anterior que havia deferido a liminar “para suspender a exigibilidade das taxas previstas nos arts. 53 da Lei no 3.857/60 e 25 da Lei no 6.533/78, ambas de 10% sobre o valor do contrato dos profissionais estrangeiros a se apresentarem no ‘Popload Festival – 2018’, no dia 15/11/2018, tendo em vista o vencimento das exações no dia 05/11/2018, inclusive para efeitos de registro, determinando à OMB e Sindicatos que se abstenham de exigir ou cobrar, bem como de inscrevê-la em cadastro de inadimplentes em razão de referidos tributos” (destaquei).

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos (destaquei):

“O pedido da parte Autora não merece prosperar. Da análise dos autos, verifico que a r. decisão, ao deferir a tutela requerida, foi expressa ao restringir o âmbito da lide ao evento “Popload Festival – 2018”, realizado no dia 15/11/2018. Ou seja, houve os limites da fixação da lide, que, em todas as ações devem ser perpetradas pela parte autora com o fito de a parte adversa deter meios para apresentação de defesa Entendo que o intuito da i.Magistrada, ao prolatar a decisão mencionada, foi no sentido de não alargar demasiadamente os efeitos do provimento jurisdicional, o que poderia se configurar como um verdadeiro “salvo-conduto” a se protrair indefinidamente no tempo.

Nessa linha, em que pese o pedido formulado na exordial tenha sido no intuito de ver suspensa a exigibilidade dos tributos previstos nos artigos 53 da Lei 3.857/60, e 25 da Lei no 6.533/78, ambos de 10% (dez por cento) sobre o cachê dos profissionais estrangeiros, no “Popload Festival – 2018” e nos demais eventos posteriores, a Autora deixou transcorrer in albis o prazo legal para interposição do recurso cabível a fim de abranger os eventos futuros não alcançados pelos efeitos da tutela.

Em outras palavras, não existe no estatuto de rito a possibilidade de deferimento de pedido em favor da parte autora de fatos e eventos futuros sem que sejam preteritamente fixados na exordial quando apresentada em juízo.

Consta do libelo introdutório pedido expresso sobre o evento “Popload Festival – 2018”, realizado no dia 15/11/2018.

Portanto, resta claro que, caso a Autora deseje ver albergado de o suposto direito incidente sobre o evento novo ora narrado, deverá manusear nova ação autônoma não vinculada ao presente feito.

À guisa de maiores discussões, pretende a parte autora que o juízo seja prevento perpetuamente para conhecimento de qualquer pedido de natureza desta ação ou pedidos secundários ou alienígenas.

Alinhavas essas considerações, entendo, como medida de rigor que a questão deverá ser encaminhada pelo seu indeferimento in totum.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos da tutela”.

Sustenta a agravante, em resumo, que “na esteira da jurisprudência uníssona dos 5 (cinco) E. TRF’s, inclusive a C. Corte da 3a Região, do entendimento veiculado na r. decisão liminar deste MM. Juízo e de diversos magistrados federais de todo o país, ver reconhecido o seu direito de não ser competida por uma Autoridade Pública Federal a pagar (apresentar a quitação dos) os tributos previstos no arts. 53 da Lei no 3.857/60, e 25 da Lei no 6.533/78, quando do registro dos contratos cíveis, de prestação de serviços artísticos (uma única apresentação ou turnê, por prazo curtíssimo de até 90 dias) firmados com músicos e demais artistas estrangeiros no Órgão Público Federal competente, na forma da Portaria MTb no 656/18”.

Argumenta que pleiteou, na petição inicial da demanda subjacente, o afastamento da exação “tanto para o “Popload Festival – 2018” como para os demais eventos a serem realizados (aliás, como se deu nas cinco regiões, todas com sucesso)” (grifei).

Aduz, ainda, que a matéria é eminentemente de direito (não recepção dos tributos) e não de fato os (shows) de sorte que afastadas as exações deveria o entendimento ser aplicado aos eventos pretéritos e futuros.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos “previstos nos artigos 53 da Lei no 3.857/60, e 25 da Lei no 6.533/78, para os todos os shows realizados pela Agravante no Estado de São Paulo, mencionados ou não na peça exordial, até o trânsito em julgado do feito, de modo que a liminar já deferida pela MM. Juíza Federal Dra. MARISA CLAUDIA GONCALVES CUCIO abranja os shows posteriores ao “Popload Festival – 2018”.

Este Relator não conheceu do agravo de instrumento, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (ID 40915708 - Pág. 4).

POPLOAD SERVICOS JORNALISTICOS S/S LTDA – EPP interpõe, agora, recurso de agravo interno alegando que o novo pedido (eventos futuros) somente foi apreciado (e indeferido) quando da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Dro Leonardo Safi de Melo, em 07/02/2019 (Doc. 2 – Id. no 37974595), objeto do Agravo de Instrumento, daí a ausência de preclusão temporal porque o marco a quo é a decisão de 07/02/2019, agravada tempestivamente. Antes desta decisão (de 07/02/2019), impossível era levar esse tema ao Tribunal, pois ou não apreciado na origem, o que importaria supressão de instância, ou apreciado e deferido, o que importaria falta de interesse recursal. Aduz a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para eventos futuros/não narrados na exordial (mesma relação jurídica entre as mesmas partes), pois os autos originários tratam de relações jurídicas continuativas, devendo, portanto, a decisão que analisa a questão perdurar enquanto permanecerem as situações fáticas e jurídicas sobre as quais foi proferida, bem como a impossibilidade de limitação temporal no reconhecimento de ilegalidades/inconstitucionalidades.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005173-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: POPLOAD SERVICOS JORNALISTICOS S/S LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933-A

AGRAVADO: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONS REG DO EST DE SAO PAUL, SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SATED/SP, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARTHA MACRUZ DE SA - SP87543

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, o recurso é manifestamente inadmissível.

Por primeiro, do quanto exposto, fica evidente que a parte agravante questiona, em verdade, decisão antecedente que restou irrecorrida a tempo e modo.

Na singularidade, a primeira decisão foi expressa ao restringir os efeitos da tutela aos profissionais estrangeiros a se apresentarem no “Popload Festival” no dia 15/11/2018.

Referido provimento jurisdicional foi prolatado em 31/10/2018, com intimação das partes em 05/11/2018.

Somente em 24 de janeiro de 2019 foi requerida a extensão da liminar para shows futuros, que foi negada.

Daí a decisão ora agravada que manteve a interlocutória anterior.

O presente agravo foi protocolizado em 06.03.2019.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que houve preclusão em sua modalidade temporal a respeito da matéria anteriormente decidida pelo juízo de primeiro grau, fato que impossibilita reabrir-se a discussão sobre o assunto.

Aqui o debate está adstrito ao âmbito processual. Isto porque a despeito das alegações e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados pela agravante, o fato é que a limitação constante da decisão agravada não pode ser revista no âmbito deste recurso.

Diante de uma decisão – como aquela primeira que deferiu a suspensão da exigibilidade apenas em relação aos contratos com artistas estrangeiros que iam se apresentar no Popload Festival – a parte que se julga sujeita ao gravame – não houve deferimento do pedido para eventos futuros - tem um dentre dois caminhos: (a) ou aceita a decisão (b) ou recorre.

Na singularidade, a parte, quando o ato judicial já estava precluso e diante de novo evento, pleiteou a extensão dos efeitos de tutela quando esta já estava acobertada por imutabilidade.

Ademais, a segunda decisão que negou o pleito de ampliação da liminar, na verdade apenas manteve a decisão precedente que, repita-se, estava preclusa.

Em verdade, a intenção do agravante é reformar o primeiro ato jurisdicional: o precluso. É este que causou o gravame, não o segundo.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O recurso é manifestamente inadmissível. Por primeiro, do quanto exposto, fica evidente que a parte agravante questiona, em verdade, decisão antecedente que restou irrecorrida a tempo e modo.

Na singularidade, a primeira decisão foi expressa ao restringir os efeitos da tutela aos profissionais estrangeiros a se apresentarem no “Popload Festival” no dia 15/11/2018. Referido provimento jurisdicional foi prolatado em 31/10/2018, com intimação das partes em 05/11/2018. Somente em 24 de janeiro de 2019 foi requerida a extensão da liminar para shows futuros, que foi negada. Daí a decisão ora agravada que manteve a interlocutória anterior. O presente agravo foi protocolizado em 06.03.2019.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que houve preclusão em sua modalidade temporal a respeito da matéria anteriormente decidida pelo juízo de primeiro grau, fato que impossibilita reabrir-se a discussão sobre o assunto.

Aqui o debate está adstrito ao âmbito processual. Isto porque a despeito das alegações e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados pela agravante, o fato é que a limitação constante da decisão agravada não pode ser revista no âmbito deste recurso.

Diante de uma decisão – como aquela primeira que deferiu a suspensão da exigibilidade apenas em relação aos contratos com artistas estrangeiros que iam se apresentar no Popload Festival – a parte que se julga sujeita ao gravame – não houve deferimento do pedido para eventos futuros - tem um dentre dois caminhos: (a) ou aceita a decisão (b) ou recorre.

Na singularidade, a parte, quando o ato judicial já estava precluso e diante de novo evento, pleiteou a extensão dos efeitos de tutela quando esta já estava acobertada por imutabilidade.

Ademais, a segunda decisão que negou o pleito de ampliação da liminar, na verdade apenas manteve a decisão precedente que, repita-se, estava preclusa. Em verdade, a intenção do agravante é reformar o primeiro ato jurisdicional: o precluso. É este que causou o gravame, não o segundo.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.